Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-20.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Apelação cível. Tutela provisória antecedente recebida como ação de exibição de documentos em caráter autônomo e antecedente. Possibilidade. Documentos apresentados. Pretensão exaurida. Conversão de demandas. Inviabilidade. Inadmissibilidade da alteração do pedido ou causa de pedir - CPC 329, II.